Tribunal: CARF
Processo: 10940.002841/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002841/2005-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.316 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
BINGO CAMPOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS.
ATIVIDADE INCLUÍDA ENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS
AUDITORES FISCAIS.
A autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002841/2005-16
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
1802-001.273, da 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou
provimento ao recurso, consignando a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Ementa: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA PESSOA JURÍDICA.
LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA.
O recurso voluntário deve ser apresentado pelo próprio Contribuinte ou por
pessoa que esteja devidamente autorizada por ele a fazê-lo, do contrário não
preenche o requisito da legitimidade, necessário à sua apreciação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele
detectada não enseja a nulidade do auto de infração, nem de quaisquer
Termos Fiscais lavrados por agente fiscal competente para proceder ao
lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos termos da lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições aos interessados de
contraditar o lançamento, descabe a alegação de nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE DE FATO. PESSOAS
ESTRANHAS AO VÍNCULO SOCIETÁRIO.
Evidenciado o vínculo de fato entre pessoas físicas estranhas ao quadro
societário e a empresa autuada, regular é a atribuição de responsabilidade
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

solidária, por interesse comum nas situações que se constituíram em fatos
geradores das obrigações infringidas.
ARBITRAMENTO. RECEITA CONHECIDA. BINGO.
Na hipótese de arbitramento do lucro, a receita bruta conhecida há de
prevalecer sobre as demais alternativas de cálculo previstas no artigo 51 da
Lei no 8.981/95, porque a noção de lucro está mais próxima do resultado de
vendas ou de serviços, que constituam os objetivos sociais explorados, do que
em função das bases previstas no dispositivo legal mencionado. Portanto,
somente no caso de impossibilidade de apurar-se a receita bruta, é que se há
de buscar sucedâneo para o arbitramento do lucro em outros critérios
previstos na legislação. Não havendo documentos e escrituração das receitas a
serem apresentadas pela pessoa jurídica, tem-se como conhecida para o
arbitramento do lucro, a receita apurada pelo Fisco com base nas cartelas de
bingo adquiridas, como comprovado mediante a circularização nas empresas
gráficas fornecedoras. Ao contribuinte cabe a contraprova, ou seja, que as
cartelas não foram adquiridas nem tampouco vendidas.
LANÇAMENTO REFLEXO –CSLL, Decorrendo a exigência da mesma
imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma
decisão proferida para o imposto de renda, na medida em que não há fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa.

Foram cientificados da decisão – Bingo Campos Gerais Ltda, Jair Leite, Marco
Antonio da Silva, Renato Assis Rolim de Moura, Bento de Oliveira Bueno, Onaireves Nilo
Rolim de Moura.

Insatisfeito com a decisão:
 Bingo Campos Gerais opôs Embargos de Declaração, alegando que o
acórdão erroneamente deixou de conhecer do recurso voluntário da
empresa embargante pela suposta falta de legitimidade do procurador
signatário da petição recursal, mas na fl. 1562 dos autos consta o
substabelecimento que confere poderes ao advogado Gilberto Luiz do
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Amaral para representar a embargante; Requer seja, assim, incluído o
recurso voluntário em pauta de julgamento;
 Jair Leite, Marco Antônio da Silva e Renato Assis Rolim de Moura
opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição ao
trazer que combateu frontalmente os vícios materiais dos lançamentos do
arbitramento da receita e do lucro, e não apenas se insurgiu contra os
critérios do arbitramento da receita;

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos para conhecer do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e não
acolher os embargos de declaração opostos pelos coobrigados/responsáveis, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NORMAS PROCESSUAIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatado que o recurso voluntário impetrado pelo sujeito passivo fora
apresentado por pessoa autorizada a fazê-lo, impõe-se sejam acolhidos os
embargos para conhecer do recurso apresentado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele
detectada não enseja a nulidade do auto de infração, nem de quaisquer
Termos Fiscais lavrados por agente fiscal competente para proceder ao
lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos termos da lei. AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições aos interessados de
contraditar o lançamento, descabe a alegação de nulidade.
ARBITRAMENTO. RECEITA CONHECIDA. BINGO.
Na hipótese de arbitramento do lucro, a receita bruta conhecida há de
prevalecer sobre as demais alternativas de cálculo previstas no artigo 51 da
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Lei no 8.981/95, porque a noção de lucro está mais próxima do resultado de
vendas ou de serviços, que constituam os objetivos sociais explorados, do que
em função das bases previstas no dispositivo legal mencionado. Portanto,
somente no caso de impossibilidade de apurar-se a receita bruta, é que se há
de buscar sucedâneo para o arbitramento do lucro em outros critérios
previstos na legislação. Não havendo documentos e escrituração das receitas
a serem apresentadas pela pessoa jurídica, tem-se como conhecida para o
arbitramento do lucro, a receita apurada pelo Fisco com base nas cartelas de
bingo adquiridas, como comprovado mediante a circularização nas empresas
gráficas fornecedoras. Ao contribuinte cabe a contraprova, ou seja, que as
cartelas não foram adquiridas nem tampouco vendidas.
LANÇAMENTO REFLEXO CSLL,
PIS e Cofins Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o
imposto de renda, na medida em que não há fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusão diversa.”

Foram cientificados da decisão – Bingo Campos Gerais Ltda, Jair Leite, Marco
Antonio da Silva e Renato Assis Rolim de Moura.

Irresignados com a r. decisão, Jair Leite, Renato Assis Rolim de Moura e
Marco Antonio da Silva interpuseram Recurso Especial cada um, trazendo, entre outros, que:
(i) Os auditores fiscais da RFB são incompetentes para aferir e imputar
responsabilidade tributária solidária;
(ii) Não há competência para a autoridade fazendária (agente fiscal) se
sobrepor à responsabilidade funcional do Procurador da Fazenda Nacional;
(iii) Os valores tidos como receita não refletiam a efetiva receita, o lucro
arbitrado deveria ser apurado por critério correto e adequado, o que não
ocorreu nos autos;
(iv) Fica evidente que caberia à autoridade fiscal, antes da lavratura do Auto de
Infração e da prolação do Despacho Decisório, apresentar as provas
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

irrefutáveis da conduta do recorrente configurada como fraudulenta e
contrária à lei;
(v) Inexistente na espécie, não há como subsistir o auto de infração relativo à
multa qualificada de 150%.

O sujeito passivo também interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
apenas se insurgindo contra as referidas matérias – arbitramento dos lucros e qualificação da
multa de ofício.

Em despacho às fls. 2820 a 2833, foi:

Dado seguimento parcial aos Recursos Especiais interpostos pelos
responsáveis tributários para que seja julgada a divergência em relação à
competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil para
atribuir responsabilidade tributária a terceiros e negado seguimento quanto
às demais matérias (arbitramento dos lucros e quantificação da multa de
ofício);

Negado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo, pois tratou
somente de outras matérias – para os quais os pressupostos de
admissibilidade não foram atendidos.

Em despacho de reexame de admissibilidade às fls. 2834 a 2837, o nobre ex-
presidente da CSRF – Carlos Alberto Freitas Barreto, decidiu por manter o despacho do
Presidente da Câmara que negou seguimento ao recurso especial de divergência da contribuinte,
e também aos recursos especiais dos responsáveis tributários, na parte em que eles tratam do
arbitramento dos lucros e da qualificação da multa de ofício.

Contrarrazões ao Recurso Especial foram apresentadas pela Fazenda Nacional,
trazendo, entre outros, que:

O recurso dos interessados não merece sequer ser conhecido, eis que
contraria a Súmula 71 do CARF que traz “Todos os arrolados como
responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo
de responsabilidade;

A Súmula só confirma que o Conselho já tem posição consolidada sobre o
tema, qual seja, a possibilidade de que os auditores fiscais lavrem termos
de sujeição passiva do crédito tributário, sempre que atendidos os
requisitos legais.

Em ofício, o sujeito passivo, considerando decisão dada pelo STF em RE
833.106, requer seja decidido de ofício pela minoração da multa tributária aplicada, in casu,
quantificada atualmente no importe de 150% sobre o valor do tributo para os patamares já
pleiteados no curso processual, sendo no limite máximo de 100% sobre o valor da obrigação
principal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pelos responsáveis
imputados pela autoridade fiscal, conheço o seu recurso, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015
com alterações posteriores – o que concordo com o exame de admissibilidade do recurso
constante em despacho.

Vê-se que a matéria admitida traz discussão acerca da competência dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil para atribuir responsabilidade tributária a
terceiros – o que entendo que resta comprovada a divergência de entendimentos entre os arestos.

Quanto à Súmula CARF no 71, que traz:
“Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Entendo que, ainda que traga implicitamente que os auditores fiscais têm
competência para atribuir responsabilidade a terceiros, não tratou especificamente dessa
discussão – indo além, ou seja, de que os responsáveis tributários podem impugnar e recorrer da
exigência do crédito tributário.

Nesse sentido, conheço os recursos dos interessados.

Quanto ao mérito, sem delongas, manifesto minha concordância com o acórdão
recorrido, eis que essa matéria também se encontra pacificada no âmbito da 1a Turma da CSRF.
Frise-se tal entendimento o decidido, por unanimidade de votos, em acórdão 9101-003.427 –
que, por sua vez, consignou a seguinte ementa:
“IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS.
ATIVIDADE INCLUÍDA ENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS
AUDITORES FISCAIS.
A autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável.
APURAÇÃO DE RECEITAS A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO
FISCO ESTADUAL.
A informação prestada ao Fisco Estadual pode perfeitamente servir como base
para apuração das receitas auferidas, porque diz respeito a vendas realizadas
pela empresa. Não há necessidade de regra de presunção legal para isso. Essa
informação configura prova direta do auferimento de receitas, que, no caso
concreto, é corroborada por todas as especificidades que motivaram a
autuação fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL, PIS e COFINS
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada
no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.”

Nesse acórdão, o ilustre conselheiro Rafael Vidal de Araujo trouxe em seu
voto:
“[...]
1 IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO AUDITOR
FISCAL NO MOMENTO DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Os sujeitos passivos (responsáveis tributários) alegam, em síntese, que o
Auditor Fiscal não podia ter imputado a responsabilidade solidária aos
recorrentes, porque não possui competência legal para tanto; e que somente
na fase judicial, se fosse de interesse da PGFN, é que esta poderia requerer o
redirecionamento da cobrança para os terceiros, ora Recorrentes, mediante a
juntada de provas que entendesse necessárias.
Não há qualquer vício de nulidade nos termos de sujeição passiva, gerado em
razão de falta de competência da autoridade fiscal para discriminar os
responsáveis tributários.
De acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, compete à
autoridade fiscal “identificar o sujeito passivo”, dentre outras medidas
próprias ao exercício da atividade de lançamento.
O art. 121 do mesmo código, por sua vez, define os sujeitos passivos da
obrigação tributária como sendo:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Portanto, não há dúvidas de que a autoridade fiscal lançadora tem perfeita
competência legal para imputar responsabilidade tributária a terceiros. Ela
não só pode como deve identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação
tributária, tanto na condição de contribuinte, quanto na condição de
responsável.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Aliás, é justamente o exercício desta competência legal que garante aos
responsáveis a possibilidade de exercício de direito de defesa na esfera
administrativa, e que, posteriormente, possibilita a formação de título
executivo contra eles.
O que às vezes é motivo de crítica é a posição defendida pelos Recorrentes, ou
seja, mover execução fiscal contra alguém que em nenhum momento foi
chamado para compor o pólo passivo da obrigação tributária.
Importante ressaltar que a jurisprudência administrativa no Brasil fez nos
últimos tempos um grande aprofundamento nas questões envolvendo a
identificação do sujeito passivo já no momento do lançamento fiscal.
Antigamente, nem mesmo existia a figura do "Termo de Sujeição Passiva
Solidária", e a fiscalização passou a adotar esse tipo de procedimento para
que a execução judicial dos créditos lançados tivesse mais êxito. Os órgãos
julgadores, por sua vez, relutavam em analisar as questões sobre
responsabilidade tributária, entendendo que era assunto para o momento da
execução fiscal (assunto próprio da PGFN), mas esse entendimento hoje em
dia está totalmente superado.
Tudo isso está diretamente relacionado à formação do título executivo fiscal
contra alguém, e foram justamente as questões sobre esse tema que motivaram
a referida evolução dos procedimentos fiscais e da jurisprudência
administrativa.
A matéria está tratada até em Súmula do CARF que, ao assegurar o direito
amplo de impugnar e recorrer para os arrolados como responsáveis
tributários (inclusive em relação ao próprio crédito tributário, e não apenas
ao vínculo de responsabilidade), reconhece implicitamente a validade dos
termos de sujeição passiva e a competência da autoridade fiscal para imputar
o vínculo de responsabilidade tributária já no ato de lançamento:
Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. [...]”

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.002841/2005-16

Concordando com o entendimento proferido pela 1a Turma da CSRF, adoto os
fundamentos expostos como razão de decidir.

Em vista de todo o exposto, nego provimento aos recursos dos interessados –
responsáveis.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2934
DF CARF MF
Original